Tribunal: TJES
Processo: 5000276-89.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-89.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE FIRMINO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO E SACRAMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença declarando a inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3427308) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob alegação de omissão no enfrentamento de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, com pedido de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares suscitados, bem como se há possibilidade de efeitos modificativos ou prequestionamento pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada aprecia de forma expressa e fundamentada as teses e normas apontadas, ainda que contrariamente aos interesses da embargante, inexistindo omissão relevante ao deslinde da controvérsia.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo na presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

6. O interesse em prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada ou forçar prequestionamento sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, b; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 6º, § 3º, II, e 29; Lei nº 9.427/1996, art. 2º; CC, arts. 188, I, e 884; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2017; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016; TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED Ap 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019; TJES, ED Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 10430401) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 3427308 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 10817571), a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou sobre a afronta ao art. 21, XII, 'b', da Constituição da República, ao supostamente conferir gratuidade a um serviço público não gratuito.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação das normas específicas que regem o setor elétrico, notadamente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e à negativa de vigência dos artigos 1º, 6º, § 3º, II, e 29 da Lei nº 8.987/1995, do art. 2º da Lei nº 9.427/1996 e dos artigos 188, I, e 884 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedente a demanda original ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 10430401) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 3427308 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 10817571), a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou sobre a afronta ao art. 21, XII, 'b', da Constituição da República, ao supostamente conferir gratuidade a um serviço público não gratuito.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação das normas específicas que regem o setor elétrico, notadamente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e à negativa de vigência dos artigos 1º, 6º, § 3º, II, e 29 da Lei nº 8.987/1995, do art. 2º da Lei nº 9.427/1996 e dos artigos 188, I, e 884 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedente a demanda original ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para declarar a invalidade do TOI nº 3427308, a inexigibilidade do débito cobrado, e condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A concessionária deve observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar ou contestar a inspeção, o que não ocorreu no caso, invalidando a cobrança.

5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o transtorno causado pela cobrança indevida e a conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo.
2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo.
3. A cobrança indevida de valores baseada em provas unilaterais enseja indenização por danos morais, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

A embargante alega a existência de omissões no v. acórdão. Contudo, uma análise atenta dos fundamentos da decisão embargada revela que as questões tidas por omitidas foram, na verdade, devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

A principal tese do acórdão foi a de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ter sido produzido de forma unilateral, é insuficiente para comprovar a suposta fraude no medidor de energia. A decisão foi clara ao estabelecer que a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, pois este "
sequer participou da inspeção (...) ou recebeu notificação para contestação posterior
".

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à aplicação das Resoluções da ANEEL ou da Lei de Concessões. O acórdão não negou a vigência de tais normas; ao contrário, analisou-as (mencionando expressamente as Resoluções nº 414/2010 e nº 1.000/2021) e concluiu que
a própria embargante não cumpriu os procedimentos nelas previstos
, que exigem a garantia de participação do consumidor para a devida apuração da irregularidade. A invalidação do TOI e do débito decorrente não se deu por negar a natureza onerosa do serviço, mas sim pela flagrante ilegalidade no procedimento administrativo que o constituiu.

Uma vez reconhecida a nulidade do ato administrativo que fundamentou a cobrança, a análise dos demais dispositivos legais invocados (como os artigos do Código Civil sobre exercício regular de direito e enriquecimento sem causa) resta prejudicada, pois a premissa para sua aplicação — a existência de uma dívida válida e regularmente apurada — foi afastada.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar